Tribunal: TJES
Processo: 0012378-20.2000.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Rescisão / Resolução; Anulação; Sustação de Protesto; Responsabilidade Civil; Protesto Indevido de Título; Ato / Negócio Jurídico; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012378-20.2000.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEMAR TELECOMUNICACOES DO ESPIRITO SANTO SA

APELADO: FONE HOUSE COMERCIO E SERVICO LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CAMBIÁRIO – DUPLICATA MERCANTIL SEM ACEITE - PROTESTO INDEVIDO – NÃO COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PACTUADOS – DANO MORAL IN RE IPSA – RECURSO PROVIDO.

1.

Nos termos do entendimento sedimentado do C. Superior Tribunal de Justiça, “a duplicata sem aceite, devidamente protestada e acompanhada dos documentos suficientes para comprovar a entrega das mercadorias, é título hábil a aparelhar processo de execução” (STJ - AgInt no AREsp: 2287194 RJ 2023/0026069-7, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023), sendo certo extrair de tal entendimento que é imprescindível a evidenciação da realização do negócio jurídico subjacente (devida prestação dos serviços/entrega da mercadoria).

2.
Tal entendimento vai ao encontro do artigo 15, inciso II, e § 2.º, da Lei n.º 5.474 /68, o qual preconiza os requisitos exigidos no caso de duplicata sem aceite: protesto, prova da entrega ou recebimento da mercadoria ou a prestação de serviços e não evidenciação da recusa do aceite.

3.
Quanto à prova da efetiva prestação do serviço por parte da apelada, o que legitimaria a duplicata mercantil sem o aceite, esta inexiste, apenas tendo a apelada anexado aos autos notas fiscais e as próprias duplicatas nas fls. 265/281. Ademais, a prova oral produzida nos autos indica a não prestação do serviço referenciado (uma vez que os serviços não prestados pela apelada, que ensejaram a rescisão contratual/protesto das duplicatas dizem respeito ao ano de 1999, quando ainda vigente o contrato pactuado pelas partes).

4.
No caso dos autos, uma vez que não restou provado a existência de relação comercial (causa subjacente) entre as partes que justifica a emissão da duplicata mercantil (que é um título de crédito causal, vinculado a operações de compra e venda de mercadorias ou de prestação de serviços), visto que não há prova da entrega e recebimento da mercadoria, é de se concluir que o protesto dos títulos se deu de forma ilícita, merecendo reforma a r. sentença.

5.
Sendo indevido o protesto, despicienda a comprovação do dano moral experimentado pela apelante, que é presumido neste caso, uma vez que, inegavelmente, pode ter suas atividades empresariais maculadas em decorrência do protesto e sua imagem atingida no meio empresarial e na sociedade em geral.

6.
O valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização em razão do dano moral experimentado encontra-se em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.

7.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
TELEMAR NORTE LESTE S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
contra a sentença de fls. 621/183, proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que julgou improcedente a pretensão autoral veiculada na presente ação ajuizada em face de
FONE HOUSE COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA
.

Condenou, ainda, a autora/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (fls. 1/15), o apelante alega, em síntese, q
ue os protestos efetuados pela apelada foi indevido, pois as notas fiscais colacionadas às fls. 137, 140 e 143 são muito genéricas, não estabelecendo fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, não tendo demonstrado a apelada, assim, a prova cabal do cumprimento das obrigações cujo pagamento esta levou a protesto.

Desse modo, aduz que o protesto levado a efeito pela apelada configura-se um ato ilícito passível de imediata reforma, uma vez que não houve prova de que os serviços reclamados foram, de fato, realizados.

Requer, assim, o conhecime
nto e provimento do presente apelo para julgar procedente o pedido de condenação da requerida/apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e
passo a enfrentar as razões delineadas.

Ao que se depreende, a parte ora apelante ajuizou a presente “ação declaratória de nulidade de duplicata mercantil e rescisão contratual c/c indenização por danos morais” sob o fundamento que a parte requerida, ora apelada, injustificadamente, interrompeu a prestação dos serviços à apelante, motivo pelo qual foram suspensos pela apelante os pagamentos das parcelas convencionadas e buscada a rescisão contratual, nos termos estabelecidos no contrato.

Afirma que a apelada, mesmo após ter sido devidamente notificada da rescisão contratual em 11/09/1999, emitiu unilateralmente as duplicatas mercantis de serviço nº 18099, 49099 e 050199, levando-as a protesto sem o aceite da apelante.

Cinge-se a controvérsia, assim, à verificação da legalidade do protesto realizado pela requerida/apelada.

Nos termos do entendimento sedimentado do C. Superior Tribunal de Justiça, "a duplicata sem aceite, devidamente protestada e acompanhada dos documentos suficientes para comprovar a entrega das mercadorias, é título hábil a aparelhar processo de execução" (STJ, AgInt no AREsp: 2287194 RJ 2023/0026069-7, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023), sendo certo extrair de tal entendimento que é imprescindível a evidenciação da realização do negócio jurídico subjacente (devida prestação dos serviços/entrega da mercadoria).

Tal entendimento vai ao encontro do artigo 15, inciso II, e § 2.º, da Lei n.º 5.474 /68, o qual pr
evê os requisitos exigidos no caso
de duplicata sem aceite: protesto e prova da entrega e recebimento da mercadoria ou a prestação de serviços, bem como a não evidenciação da recusa do aceite
. Confira-se:

Art 15 - A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil ,quando se tratar:

II - de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente:

a) haja sido protestada;

b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e do recebimento da mercadoria, permitida a sua comprovação por meio eletrônico;

c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7º e 8º desta Lei.

(...)

§ 2º - Processar-se-á também da mesma maneira a execução de duplicata ou triplicata não aceita e não devolvida, desde que haja sido protestada mediante indicações do credor ou do apresentante do título, nos termos do art. 14, preenchidas as condições do inciso II deste artigo.

Da detida análise do caderno processual, é de se notar que a apelante enviou à apelada rescisão do contrato de prestação de serviços entabulado entre as partes em razão do suposto não cumprimento do acordado pela apelada, uma vez que afirma que acionou a empresa várias vezes para reparo do som na unidade de Cachoeiro de Itapemirim no mês de agosto de 1999 e o serviço de manutenção corretiva pactuado não foi prestado (fl. 159).

Quanto à prova da efetiva prestação do serviço por parte da apelada, esta inexiste, apenas tendo a apelada anexado aos autos notas fiscais e as próprias duplicatas nas fls. 265/281. Ademais, a prova oral produzida nos autos indica a não prestação do serviço referenciado (uma vez que os serviços não prestados pela apelada, que ensejaram a rescisão contratual/protesto das duplicatas dizem respeito ao ano de 1999, quando ainda vigente o contrato pactuado pelas partes). Veja-se:

Depoimento da testemunha Cosme Sandro de Oliveira, ex-funcionário da Fone House (fl. 581):

“Que a Fone House prestou serviços para a Telemar até o ano de 1998, não se lembrando o mês”.

Consoante disposto, o art
igo 15,
inciso II, e § 2.º, da Lei n.º 5.474 /68 prevê os requisitos
par
a que seja exigível a duplicata sem aceite: protesto e prova da entrega e recebimento da mercadoria ou a prestação de serviços, além de não evidenciada a recusa do aceite. Isso ocorre por ser o referido título de crédito um documento unilateralmente produzido, cumprindo, portanto, ao credor a comprovação da origem do débito.

No caso dos autos, uma vez que não restou provado a existência de relação comercial (causa subjacente) entre as partes que justifica a emissão da duplicata mercantil (que é um título de crédito causal, vinculado a operações de compra e venda de mercadorias ou de prestação de serviços), visto que não há prova da entrega e recebimento da mercadoria, é de se concluir que o protesto dos títulos se deu de forma ilícita, merecendo reforma a r. sentença
. No sentido a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DUPLICATA SEM ACEITE - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - CERTIDÃO DE PROTESTO E COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA - REMESSA DA DUPLICATA PARA ACEITE - DESNECESSIDADE. A duplicata ausente de aceite, desde que devidamente protestada e acompanhada do recibo de entrega das mercadorias/prestação de serviço, é instrumento hábil a embasar a execução, nos termos do art. 15, II, da Lei 5.494/68. Demonstrado o vínculo contratual e a efetiva prestação dos serviços, desnecessária a prova da remessa da duplicata ao sacado para viabilizar o protesto da cambial. (TJ-MG - AC: 10474170026063001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 23/01/2020, Data de Publicação: 31/01/2020)

EMBARGOS À EXECUÇÃO. Nulidade do feito executivo. Reconhecimento. Duplicata mercantil sem aceite. Não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 15, II, b, da Lei 5.474/1968. Notas fiscais e instrumentos de protesto que não vieram acompanhadas por documento apto à comprovação da efetiva prestação dos serviços. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10048017820218260624 SP 1004801-78.2021.8.26.0624, Relator: Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 22/02/2022, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO E EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA SEM ACEITE. PROTESTO DO TÍTULO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL CARENTE DE PROVA. Trata-se de embargos à execução embasada na nota fiscal e duplicata mercantil, sem aceite e protestadas. Conforme art. 15, inc. II e § 2º, da Lei nº 5.474/68, dois são os requisitos exigidos no caso de duplicata mercantil sem aceite, quais sejam: protesto e prova da entrega e recebimento da mercadoria. A duplicata enquanto título causal permite a discussão acerca do negócio jurídico subjacente (...) (TJ-RS - AC: 70036002335 RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 01/11/2011, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/11/2011)

Sendo indevido o protesto, despicienda a comprovação do dano moral experimentado pela apelante, que é presumido neste caso, uma vez que, inegavelmente, pode ter suas atividades empresariais maculadas em decorrência do protesto e sua imagem atingida no meio empresarial e na sociedade em geral:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - RELAÇÃO JURIDICA IMPUGNADA - DUPLICATA - TÍTULO CAUSAL - ÔNUS DA PROVA - CREDOR - RÉU REVEL - IRRELEVÂNCIA - REGULARIDADE DO TÍTULO NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE DO MANDATÁRIO/APRESENTANTE - PROTESTO INDEVIDO - DANOS MORAIS - PRESUMIDOS - SENTENÇA REFORMADA. - É ônus do suposto credor comprovar a regularidade da dívida que deu ensejo ao protesto indevido, visto que não se pode exigir do devedor a prova de fato negativo, a saber, a inexistência de relação jurídica. A vedação da aplicação dos efeitos da revelia ao revel representado por curador especial não impede a distribuição dinâmica do ônus da prova - O endossatário que recebe o título por endosso-mandato responde pelo protesto indevido quando extrapolar os poderes que lhe foram conferidos ou por ato culposo próprio - O mandatário tem o dever de verificar a regularidade do título de crédito causal enviado a protesto para cobrança - O protesto indevido implica abalo à credibilidade do suposto devedor, tornando desnecessária a comprovação do efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral é presumido neste caso - Na fixação do montante devido a título de danos morais, o Julgador deve pautar-se pelo bom senso, moderação e prudência, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode se tornar fonte de lucro - Recurso provido. Sentença reformada. (TJ-MG - AC: 10145120172062001 Juiz de Fora, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 19/04/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/04/2022)

DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – POSSIBILIDADE – OFENSA À HONRA OBJETIVA - A princípio deve ser ressaltado que a pessoa jurídica, ainda que um ente criado pela ficção da lei, é detentora, de personalidade jurídica, e, consequentemente, de honra, ao menos objetiva, perante a sociedade comum e empresarial, sendo, assim, pertinente o entendimento que pessoa jurídica possa sofrer danos morais, já que, inegavelmente, pode ter suas atividades empresariais maculadas por atos decorrentes de inverdades deflagradas no meio empresarial e na sociedade em geral – Súmula 227 do STJ: "A pessoa jurídica pode sofrer dano moral". DANO MORAL – DUPLICATA MERCANTIL – ENCAMINHAMENTO INDEVIDO À PROTESTO Incontroverso que o título foi sacado sem que o autor da demanda estivesse em mora, fato que ensejou a declaração da nulidade da duplicata e respectiva sustação definitiva do protesto – Ausência de necessidade de comprovação da ocorrência do prejuízo ou do abalo ao crédito - dano in re ipsa – Desnecessidade de demonstração do prejuízo – Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 00277879420098260161 SP 0027787-94.2009.8.26.0161, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 25/08/2016, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2016)

O valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização em razão do dano moral experimentado encontra-se em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.

De todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de julgar
procedente
o pedido de condenação da requerida/apelada ao pagamento de indenização por danos morais. Assim, c
ondeno o apelado/requerido ao
pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, STJ).

Em razão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, altero a base de cálculo da verba honorária para o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC, invertendo, ainda, os ônus sucumbenciais, de maneira que o requerido/apelado pague as custas e os honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
julgar
procedente
o pedido de condenação da requerida/apelada ao pagamento de indenização por danos morais. Assim, c
ondenar o apelado/requerido ao
pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, STJ).

Em razão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, alterar a base de cálculo da verba honorária para o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC, invertendo, ainda, os ônus sucumbenciais, de maneira que o requerido/apelado pague as custas e os honorários.

Acompanho o voto de relatoria.